Tribunal: TCU
Processo: 008.057/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, do lote 3 da rodovia BR-116/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no âmbito do Fiscobras 2019, cujo objeto é a fiscalização das obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, do lote 3 da rodovia BR-116/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que informe a este Tribunal, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas para quantificação do dano, identificação dos responsáveis, ressarcimento ao Erário, ou, em caso de insucesso da cobrança administrativa, a instauração de tomada de contas especial relativa aos possíveis prejuízos advindos da implementação de solução técnica inadequada para a fundação e corpo de aterros em serviços de terraplenagem das obras do lote 3 da rodovia BR 116/RS, objeto do Contrato 459/2012; 9.2. dar ciência ao DNIT que a não-inclusão, no cronograma de execução de suas obras rodoviárias, de prazo suficiente para a expedição das licenças das áreas de apoio ou a expedição de ordem de serviço sem garantia de que a quantidade de jazidas com licenças expedidas seja suficiente para permitir o trabalho em campo, sem comprometimento do seu cronograma físico, estão em desacordo com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2383/2007-TCU-Plenário e 2628/2007-TCU-Plenário, ambos do relator E. Ministro Benjamin Zymler, Acórdão 440/2008-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro, Acórdão 2061/2008-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti e Acórdão 727/2016-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto André Luís de Carval; 9.3. promover a juntada de cópias do presente relatório de auditoria, bem como do Relatório, do Voto e do Acórdão aos processos TC Processo 003.063/2012-7 e TC Processo 017.210/2017-8 .